Tribunal: TJDFT
Processo: 0702254-25.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO POSTERIOR DAS CUSTAS NA ORIGEM. PRECLUSÃO LÓGICA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de exibição de documentos, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou a comprovação da tentativa de obtenção administrativa dos documentos. O recurso foi parcialmente conhecido, em razão da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, e julgado em conjunto com agravo interno que buscava reforma da decisão monocrática que negara efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça à parte agravante e estabelecer se o recolhimento das custas iniciais impede a concessão posterior do benefício, à luz da preclusão lógica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante elementos que demonstrem capacidade financeira, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
4. A agravante não apresentou documentação suficiente para comprovar sua alegada hipossuficiência, limitando-se a juntar extratos bancários parciais e, de forma extemporânea, sua CTPS e uma declaração de isenção do imposto de renda.
5. A aquisição recente de veículo de elevado valor e o exercício de atividade empresarial, sem demonstração de rendimentos, constituem fortes indícios de capacidade financeira.
6. O pagamento voluntário das custas processuais na origem configura preclusão lógica e comportamento contraditório (venire contra factum proprium), impedindo o deferimento da gratuidade, conforme orientação do STJ e da jurisprudência local.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando houver nos autos elementos concretos que evidenciem capacidade financeira. 2. A aquisição recente de bem de alto valor e o exercício de atividade empresarial sem comprovação de renda constituem indícios suficientes para o indeferimento da gratuidade de justiça. 3. O recolhimento das custas iniciais configura preclusão lógica e impede a concessão posterior do benefício, por configurar venire contra factum proprium.”